Tribunal: TJSP
Processo: 2211154-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211154-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante JOSE SALTORATO
NETO, é agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211154-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31020
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2211154-02.2020.8.26.0000
2a Vara Cível de Jaú (proc. no 1005920-07.2020.8.26.0302)
Agravante: José Saltorato Neto
Agravada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz de 1a Instância: Waldemar Nicolau Filho
Voto n° 31020.
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Pretensão de revogar
ou suspender a decisão que deferiu a liminar - Comprovada a
mora, em que se funda a ação de busca e apreensão, com
exclusividade, a liminar fica mantida - Agravo não provido.
Réu em ação de busca e apreensão de bem alienado
fiduciariamente, o agravante rebela-se contra a r. decisão que indeferiu seu
pedido de restituição imediata do veículo, sob o fundamento de que, para
purgação da mora, é necessário o pagamento da integralidade da dívida, mas ele
só efetuou o pagamento das parcelas vencidas.
Sustenta o agravante que: a) desde fevereiro deste
ano o país enfrenta as consequências da pandemia do COVID-19, sendo fato
notório que, em razão dela, diversas instituições bancárias, incluindo a agravada,
encaminharam mensagens aos seus clientes anunciando a prorrogação
automática de parcelas de financiamentos; b) em maio deste ano, recebeu
mensagem do banco, no seu celular, número (014) 99176-0625, no sentido de
que as parcelas de maio e junho ficariam automaticamente prorrogadas e,
portanto, o autor deixou de adimpli-las; c) embora tenha apagado a mensagem
do celular, juntou aos autos matérias pelas quais é possível verificar que houve
oferecimento desse pagamento facilitado; d) houve proposta de facilitação de
pagamento pela agravada aos seus clientes, mas é evidente que o agravante
ficou confuso quanto a forma de proceder à prorrogação do seu financiamento,
entendendo que as parcelas seriam automaticamente prorrogadas, não sendo
necessário nenhum outro procedimento; e) desde a primeira parcela, tem
cumprido sua obrigação sem um dia de atraso, deixando de pagar apenas as
parcelas do mês de maio e junho e retornando com os pagamentos nos meses
de julho e agosto de 2020; f) houve falta de transparência na mensagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211154-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31020
3
encaminhada ao agravante, considerando sua hipossuficiência técnica; g)
realizou o pagamento das parcelas vencidas, para demonstrar sua boa-fé; h) há
de prevalecer o direito de purgar a mora apenas pelos valores das prestações
vencidas; i) a pandemia pode ser considerada situação de força maior e deve ser
analisado o fato de a agravada ter emitido comunicado de prorrogação
automática de parcelas nos contratos. Pede a reforma da decisão agravada, com
a extinção do processo e a restituição do veículo apreendido.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
Consta da inicial que as partes celebraram “Cédula de
Crédito Bancário”, garantida por alienação fiduciária de veículo.
A autora afirma que o réu, deixando de pagar as
prestações a partir da quarta parcela, vencida em 10.5.20, ensejou o vencimento
antecipado de toda a dívida, que totaliza R$18.521,07 (fl. 39/40 do processo
digital).
A liminar de busca e apreensão foi cumprida em
10.8.20 (fl. 85 do processo digital).
É certo que, no sistema da alienação fiduciária em
garantia, a mora decorre do simples vencimento da obrigação (artigo 2o, § 2o, do
Decreto-lei no 911/69) e que sua prova constitui pressuposto para o deferimento
da liminar (artigo 3o do referido Decreto).
Considera-se cumprido o requisito tanto quanto haja
prova de que a comunicação chegou ao endereço do devedor, dispensando-se o
seu recebimento pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211154-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31020
4
A notificação que instruiu a inicial da referida ação foi
entregue no endereço do agravado, em 2.7.20 (fl. 41/42 do processo digital),
constante do contrato (fls. 35 do processo digital), e, a despeito de ter sido
recebido por terceiro, é evidente que a notificação chegou ao seu destino e
cumpriu seu objetivo, servindo para comprovar a mora.
Inexistindo dúvida quanto à mora, em que se baseia a
ação de busca e apreensão, com exclusividade, e amparado pelo artigo 3o do
Decreto-Lei n° 911/69, o credor fiduciário, que é o proprietário do bem, pode
perfeitamente apreendê-lo liminarmente e mantê-lo em seu poder, diante da mora
do devedor.
Não há prova da alegação de que o agravante havia
recebido comunicação da prorrogação automática do contrato, que ele afirmou ter
deletado, o que impede análise a respeito do fato, assim como da possibilidade
de prorrogação automática, sem necessidade de sua anuência, já que os canais
apontados pelo réu informam que havia necessidade, nos casos dos clientes
adimplentes, de anuência à prorrogação das parcelas. (1) (2)
Aliás, constou do "print" da mensagem citada pelo réu,
em resposta à outra cliente da ré, que: "Em atenção à esta manifestação, destacamos que
diante do recente cenário apresentado, de declaração de pandemia pelo Covid-19, a Santander
Financiamentos (Aymoré) disponibilizou a prorrogação do vencimento exclusivamente pelos canais
" (sic, fl. 5 do agravo), de modo que a prorrogação não era automática, ao
contrário do afirmado pelo agravante. (grifei)
Além disso, o agravante poderia ter efetuado o
pagamento das parcelas vencidas, conforme notificação que recebeu em julho de
2020, mas não esclareceu qual a razão de não o ter feito nem afirmou ter
procurado a ré para indagar a respeito da alegada prorrogação automática.
Agora, com o processo já proposto, ele efetuou o
pagamento somente das parcelas vencidas, em 11.8.20 (fl. 77 do processo
digital), ou seja, depois do cumprimento da liminar (10.8.20, fl. 85 do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211154-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31020
5
digital), não da integralidade da dívida pendente.
Dispõe o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69 que,
“Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a
posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições
competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do
credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”.
Então, após a apreensão do bem, o prazo para
pagamento da integralidade da dívida é de cinco dias da execução da liminar,
conforme prevê o art. 3o, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, com a redação da Lei n°
10.931/04.
O único modo de o devedor evitar a consolidação da
propriedade e da posse do bem no patrimônio do credor é pagando a
integralidade da dívida, consideradas também as prestações vincendas, nos
cinco dias seguintes à execução da liminar, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, manifestado no julgamento do Recurso Especial repetitivo no
1.418.593-MS:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969.
ALTERAÇÃO
INTRODUZIDA
PELA
LEI
N.
10.931/2004.
PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5
DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos
contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao
devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na
ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo
credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do
bem móvel objeto de alienação fiduciária".
2. Recurso especial provido. (STJ, 2a Seção, rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 14.5.14, DJe 27.5.14)
Dessa maneira, se mora havia, correto foi o
deferimento da liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211154-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31020
6
e, como não houve depósito de toda a dívida pendente, não há causa para
revogação ou suspensão da decisão que a deferiu, nem manutenção do
agravante na posse do veículo.
Além disso, como o agravante não efetuou o
pagamento da dívida, no prazo de cinco dias da execução da liminar (10.8.20, fl.
85 do processo digital), em princípio, já estavam consolidadas a posse e a
propriedade do bem apreendido no patrimônio do credor fiduciário, quando ele
interpôs este agravo de instrumento (2.9.20, fl. 1 do agravo).
Não há, portanto, nada a alterar na decisão agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Notas:
1 "O Santander Financiamentos oferece a opção de prorrogação da próxima parcela em até 60 dias, sem
alterar a taxa de juros. A condição estará disponível a partir de quarta-feira. Também será possível estender
o prazo do contrato para ter uma parcela mais baixa. As condições são válidas também para quem tiver
parcelas em atraso, desde que seja elegível às condições da financeira e não tenham feito nenhuma
renegociação anteriormente A solicitação pode ser feita pelo site www.santanderfinanciamentos.com.br ou
pelo aplicativo da financeira" (informação obtida no site https://extra.globo.com/noticias/economia/coronavirus-veja-como-prorrogar-as-parcelas-do-financiamento-do-
veiculo-24370651.html, citado na inicial do agravo).
2 "De acordo com o banco, no caso das pessoas físicas, autônomos e microempreendedores individuais,
quem estiver com o pagamento das parcelas em dia poderá pedir a prorrogação por meio do site "
(informação obtida no site:
https://valorinveste.globo.com/produtos/credito/noticia/2020/04/03/santander-vai-prorrogar-dvidas-
automaticamente-e-manter-valor-da-parcela.ghtml, informado na inicial do agravo).